Tribunal: TJSP
Processo: 2122080-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122080-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante DÉBORA
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA FORESTI, Pacientes DANIEL DONIZETI DA
SILVA e THIAGO MOREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122080-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22.631 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2122080-34.2020.8.26.0000
Impetrante: DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA FORESTI
Pacientes: DANIEL DONIZETE DA SILVA E THIAGO MOREIRA
RIBEIRO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARARAS
Voto no 22.631
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de excesso
de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável.
Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor dos Pacientes alegando-se, em síntese, em
síntese, que estão presos cautelarmente, desde
16.03.2020, pela prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06).
Alega sofrerem constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão excesso de prazo na
formação da culpa, sem que ao menos tenha se
encerrado a instrução criminal. Alega também que: 1.
as
hipóteses
da
prisão
preventiva
não
são
incidentes; 2. a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão é suficiente no caso, pois ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122080-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22.631 - AR
3
têm emprego formal fixo; 3. a manutenção da prisão
cautelar
viola
o
princípio
da
presunção
de
inocência; 4. decorreu o prazo de 90 (noventa) dias,
sem que houvesse apreciação quanto à necessidade de
manutenção dos Pacientes no cárcere; 5. na hipótese
de condenação, poderão ser beneficiados com a
imposição de regime menos gravoso; 6. em razão da
Pandemia de COVID-19 que assola o País e o mundo, há
orientação para nova análise da possibilidade de
soltura, em razão da incomensurável possibilidade de
contágio, nos termos da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja concedida a
liberdade provisória aos Pacientes (fls.01/12).
Vieram documentos (fls.13/55).
Negada a medida liminar (fls.57/60), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.63/65).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.68/76).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que os Pacientes foram presos em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122080-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22.631 - AR
4
em 16.03.2020 e tiveram suas prisões em flagrante
convertidas em prisão preventiva em 17.03.2020,
sendo
denunciados
como
incurso
no
artigo
33,
“caput”, da Lei no 11.343/06; 2. em 14.04.2020, foi
determinada
a
notificação
dos
Pacientes
para
apresentarem defesa preliminar (fls.365/366 dos
autos de origem), e, em 15.05.2020, foi indeferido
pedido de liberdade provisória; 3. o processo
aguarda apresentação da peça defensiva; 4. das
informações, vê-se que a instrução está em curso,
não se podendo em cogitar no excesso de prazo; 5.
não se visualiza demora exorbitante a justificar a
Ordem, mas o contrário, pois os procedimentos
adotados seguem seu curso normal, e o tempo
despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora; 6. o indeferimento da liberdade provisória
se deu de forma fundamentada (fls.13/14), destacando-
se
que
os
Pacientes
ostentam
vida
pregressa
reprovável (fls.21/22 e 40/46); 7. a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução não
é, por si só, suficiente para sua soltura, quando
principalmente: a. está demonstrada a inexistência
de responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 8. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122080-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22.631 - AR
5
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122080-34.2020.8.26.0000 -Voto no 22.631 - AR
6
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”; 9. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.57/60),
ficando ratificados aqueles argumentos; 10. qualquer
outra digressão fática que se pretenda fazer, é
invadir a seara de cognição fática, providência
inviável nesta Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR